Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002840-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MAYKO DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.103.341-75 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 120.327.364-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS - CPF: 017.573.491-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANNI VINICIUS DA SILVA LIMA - CPF: 063.423.931-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FLAVIA RODRIGUES VELASCO - CPF: 020.376.811-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 010.889.621-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GARCES AJALA - CPF: 053.139.751-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002840-46.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: MAYKO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E REITERAÇÃO DELITIVA – RÉU FORAGIDO –
ORDEM DENEGADA
.

A via estreita
de habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Inviável a concessão de
habeas corpus
para revogar prisão preventiva devidamente fundamentada, com base em indicativos da materialidade e autoria, além de presente risco
à
ordem p
ú
blica e à aplicação da lei penal, notadamente quando o paciente se encontra foragido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002840-46.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: MAYKO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Mayko dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, estando na iminência de ser recolhido ao cárcere.

Sustenta que não há indícios razoáveis de autoria em relação ao paciente, não há demonstração de que sua liberdade representa risco processual, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 201756162).

O pedido liminar foi indeferido (id. 203565178).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 204196169).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 207204185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002840-46.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: MAYKO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese as razões trazidas pelo impetrante, ao menos em sede de
habeas corpus
, há justa causa para o prosseguimento do processo criminal e manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente.

Conforme se verifica dos autos,
Mayko dos Santos
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, praticado em 22.04.2023, contra a vítima Leonardo Garces Ajala, assim exposto na inicial acusatória:

[...] Segundo apurado no procedimento em epígrafe, no dia 22/06/2023, por volta das 01:00h, na propriedade particular denominada “Fazenda Estancia Toca do Nelore”, localizada na rodovia MT 299, KM 04 à direita mais 300 metros, sentido à Fazenda Marajoara, zona rural, município de Itiquira/MT, os denunciados RANIERY RIBEIRO LOPES, CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO e CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS, com auxílio material do denunciado IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA, conscientes e dolosamente, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Leonardo Garces Ajala.

Segundo apurado, a vítima Leonardo Garces Ajala tornou-se alvo de retaliação por parte da facção criminosa “Comando Vermelho” por descumprir determinadas regras da facção cuja violação não é tolerada (cf. termo de interrogatório e termo de depoimento aos IDs. 126947643 e 128461335). Por isso, recebeu o “decreto” de morte pela organização criminosa, cuja execução coube aos denunciados.

Na data dos fatos, o denunciado RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO (“SUKITA") saiu à procura da vítima, encontrando-a em um bar em Itiquira próximo à saída para Alto Araguaia. Na ocasião, com o intuito de atraí-la para outro local, de maneira dissimulada, convidou o ofendido para usar entorpecentes em outro local, no qual os denunciados CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA e RANIERY RIBEIRO LOPES, já os aguardavam.

O denunciado MAYKO DOS SANTOS SILVA chegou momentos após no veículo Fiat Palio, Fire Economy, ano 2012/2013, cor preta, Renavam 00480108919, Placa OAH6518/MT, conduzido pela testemunha Geovanni Vinicius da Silva Lima. O veículo parou na estrada MT 299, tendo a testemunha Geovanni Vinicius da Silva Lima permanecido no interior do veículo.

Antes de os denunciados adentrarem o imóvel rural com a vítima, participaram de uma videochamada com o investigado CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS (morto em 19/06/2023), utilizando o smartphone de MAYKO DOS SANTOS SILVA. Na ocasião, GLEVERSON DYEGO transmitiu orientações aos executores do crime.

Em seguida, a vítima, juntamente com os denunciados CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, RANIERY RIBEIRO LOPES e RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO (“SUKITA"), adentraram uma área de mata, ocasião em que a vítima Leonardo Garces Ajala foi surpreendida com golpes de pedra na cabeça, que lhe provocaram as lesões descritas no laudo pericial n° 511.1.01.9151.2023.134125-A01 ao ID. 127693483, que foram a causa bastante e suficiente de sua morte.

A empreitada criminosa contou com o auxílio do denunciado IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA que, tendo consciência de os demais denunciados iriam executar a vítima (cf. ID. 128461335), aderiu à ação destes ao oferecer auxílio material ao bando, disponibilizando um veículo de sua posse (Fiat Palio, Fire Economy, ano 2012/2013, cor preta, Renavam 00480108919, Placa OAH6518/MT) para transportar o denunciado MAYKO DOS SANTOS SILVA até o local do crime e, posteriormente, facilitar a fuga dos demais denunciados.

O ato foi praticado por motivo torpe decorrente do móvel moralmente abjeto e repugnante do crime: o cumprimento de uma ordem da facção criminosa Comando Vermelho (CV) como medida de punição e retaliação da vítima (cf. termo de interrogatório e termo de depoimento aos IDs. 126947643 e 128461335).

O homicídio foi cometido com emprego de meio cruel, porquanto os denunciados abateram a vítima como se abate um animal: com golpes de pedra que chegaram a lhe afundar o crânio, provocando-lhe sofrimento intenso e desnecessário.

A qualificadora da dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima está presente, visto que esta, mediante dissimulação dos denunciados, foi atraída desarmada para local ermo, sem suspeitar que seria executada. Ademais, a superioridade numérica dos algozes impossibilitou ou dificultou a fuga ou qualquer reação por parte da vítima. [...] (
sic
).

Por esse contexto, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 19.06.2023, com o fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva.

Inicialmente, a alegação de negativa de autoria exige dilação probatória, hipótese não contemplada no presente rito.

Por oportuno, cite-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não há como se discutir, na via eleita, a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que,
in casu
, aconteceu, como detalhadamente demonstrado pelo Magistrado de primeiro grau. [...] (RHC 157.877/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/02/2022).

Inclusive, observa-se que a defesa do paciente apresentou resposta à acusação apenas reservando-se o direito de apresentar as alegações durante a instrução criminal, nada abordando sobre as supostas fragilidades probatórias.

Neste aspecto, reitera-se que a via estreita de
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Quanto à presença do
periculum libertatis
, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade do crime e na recalcitrância criminosa do paciente, que possui duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, além de diversos outros registros policiais.

Para além disso, apesar de a prisão ter sido decretada em 19.06.2023, até a presente data, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, porque
o paciente permanece foragido
.

De rigor, portanto, a manutenção do decreto de segregação cautelar, em razão da presença dos requisitos do artigo 312 do CPP.

Por fim, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, especialmente porque o paciente é reincidente e está foragido há quase 01 (um) ano.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
denegar
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024